Tribunal: TJSP
Processo: 0031977-15.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Cheque
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação monitória distribuída livremente para a 4a Vara Cível de Araçatuba. Existência de demanda anterior de execução de título extrajudicial baseada no mesmo título, em trâmite perante a 2a Vara Cível de Araçatuba, extinta sem resolução de mérito. Remessa por prevenção da ação monitória à 2a Vara Cível de Araçatuba. Medida adequada. Ainda que não haja identidade

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação monitória distribuída livremente para a 4a Vara Cível de Araçatuba. Existência de demanda anterior de execução de título extrajudicial baseada no mesmo título, em trâmite perante a 2a Vara Cível de Araçatuba, extinta sem resolução de mérito. Remessa por prevenção da ação monitória à 2a Vara Cível de Araçatuba. Medida adequada. Ainda que não haja identidade do pedido, a distribuição por prevenção neste caso visa a preservação do juiz natural. Prevenção do suscitante caracterizada. Inteligência dos artigos 286, II, CPC. Competência do Juiz suscitante da 2a Vara Cível de Araçatuba.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000760492
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Conflito
de
Competência
Cível
no
0031977-15.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em
que é suscitante MM JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA CÍVEL
DE ARAÇATUBA, é suscitado MM JUIZ DE DIREITO DA 4a
VARA CÍVEL DE ARAÇATUBA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir
a seguinte decisão: Conheceram do conflito negativo
para declarar a competência do MM. Juiz de Direito
suscitante da 2a Vara Cível de Araçatuba. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores LUIS SOARES DE MELLO (VICE PRESIDENTE)
(Presidente) e XAVIER DE AQUINO (DECANO).
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Conflito de Competência Cível no 0031977-15.2020.8.26.0000 - Voto no30.795
2
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
0031977-15.2020.8.26.0000
COMARCA: ARAÇATUBA (2a VARA CÍVEL)
SUSCITANTE: MM JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA CÍVEL DE
ARAÇATUBA
SUSCITADO: MM JUIZ DE DIREITO DA 4a VARA CÍVEL DE
ARAÇATUBA
INTERESSADOS: ALEX GIRON E MARICI JUNQUEIRA DE ANDRADE
BERNARDES
JD 1o GRAU: CARLOS EDUARDO ZANINI MACIEL
VOTO No30.795
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação monitória
distribuída livremente para a 4a Vara Cível de
Araçatuba. Existência de demanda anterior de
execução de título extrajudicial baseada no mesmo
título, em trâmite perante a 2a Vara Cível de
Araçatuba, extinta sem resolução de mérito.
Remessa por prevenção da ação monitória à 2a Vara
Cível de Araçatuba. Medida adequada. Ainda que
não haja identidade do pedido, a distribuição por
prevenção neste caso visa a preservação do juiz
natural. Prevenção do suscitante caracterizada.
Inteligência
dos
artigos
286,
II,
CPC.
Competência do Juiz suscitante da 2a Vara Cível
de Araçatuba.
Trata-se
de
conflito
negativo
de
competência suscitado pelo MM. JUIZ DE DIREITO DA 2a
VARA CÍVEL em face do MM. JUIZ DE DIREITO DA 4a VARA
CÍVEL, ambos da COMARCA DE ARAÇATUBA, nos autos da
ação monitória movida por Alex Giron contra Marici

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Conflito de Competência Cível no 0031977-15.2020.8.26.0000 - Voto no30.795
3
Junqueira de Andrade Bernardes.
Argumenta o suscitante que não se aplica
ao caso a previsão do inciso II do artigo 286 do
Código de Processo Civil, por não existir identidade
de pedidos entre as duas demandas propostas.
Não
há
interesse
que
justifique
a
intervenção da Procuradoria Geral de Justiça no feito.
É o relatório.
Está configurado o conflito negativo de
competência, pois ambos os Juízes se consideraram
incompetentes para processar e julgar a ação, nos
termos do art. 66, inciso II, do Código de Processo
Civil.
Assiste razão ao Juiz suscitado.
Num
primeiro
momento,
foi
ajuizada
perante o juízo suscitante ação de execução de título
extrajudicial objetivando o recebimento dos valores
constantes nos cheques no 922133, 922134 e 922147. Em
virtude de desistência do autor, aquela demanda foi
extinta sem julgamento de mérito.
Posteriormente, o autor ingressou com
nova ação, baseada nos mesmo títulos, utilizando-se,
porém, do rito da ação monitória.
No rito da ação monitória, tal qual
ocorre num processo executivo, o autor pretende a
satisfação de seu direito, que sendo evidente através
da prova escrita juntada, ensejará a determinação
judicial para pagamento ou entrega de coisa pelo réu
no prazo de 15 dias.
Respeitado entendimento diverso, ainda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Conflito de Competência Cível no 0031977-15.2020.8.26.0000 - Voto no30.795
4
que a ação monitória a priori busque a constituição de
um título executivo, seu objetivo fim é a satisfação
de um crédito.
Verifica-se, portanto, que, a despeito da
opção pela utilização de outro rito procedimental, o
que o requerente pretende obter na vida prática é a
mesma tutela, tanto na ação de execução quanto na
monitória.
Nesses termos, verifica-se identidade dos
pedidos
nas
duas
ações
propostas.
Desse
modo,
consoante o artigo 286, inciso II, do Código de
Processo Civil, a propositura de nova ação com
identidade dos sujeitos processuais e dos pedidos,
ainda que de forma não idêntica em relação à demanda
anterior extinta sem resolução do mérito, implica a
prevenção do Magistrado. O intuito do dispositivo é a
preservação do Juiz natural do processo.
Assim, a repropositura da ação enseja a
distribuição por prevenção ao juízo suscitante.
Tal previsão legal busca a não violação
ao princípio do juiz natural, de modo que não seja
possível à parte eventualmente escolher o juízo em que
será
apreciada
sua
demanda,
utilizando-se
da
desistência da ação ou da adoção de ritos processuais
semelhantes
a
fim
de
descaracterizar
a
demanda
inicialmente proposta.
Desse modo, deve a competência ser fixada
no juízo da 2a Vara Cível de Araçatuba, para o qual
foi distribuída a primeira demanda ajuizada.
Ante o exposto, pelo meu voto, conheço do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Conflito de Competência Cível no 0031977-15.2020.8.26.0000 - Voto no30.795
5
conflito negativo para declarar a competência do MM.
Juiz de Direito suscitante da 2a Vara Cível de
Araçatuba.
Comunique-se e cumpra-se, com urgência.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO